Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713278-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI SALGUEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eli Salgueiro em face da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, facultou-se ao recorrente recolher o preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção (ID 57661263). O recorrente manteve-se inerte (ID 58842289). A ausência de recolhimento do preparo importa a inadmissibilidade do recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Intimadas as partes, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)